Tribunal: TJES
Processo: 5019026-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019026-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SAO RAFAEL LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, ao fundamento de ausência de cabimento, por não se enquadrar a decisão agravada nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, bem como pela inexistência de urgência apta a justificar a mitigação do rol legal. O agravante sustenta, em síntese, o cabimento do agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de prova, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, restringindo a recorribilidade imediata das decisões interlocutórias.
4. A doutrina e a jurisprudência consolidaram o entendimento de que o cabimento do agravo de instrumento limita-se às hipóteses expressamente previstas em lei.
5. O Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da taxatividade do rol apenas em situações excepcionais, quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.
6. No caso concreto, a decisão agravada versa sobre indeferimento de produção de prova, matéria que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC.
7. Não restou demonstrada situação de urgência apta a justificar a aplicação da tese da taxatividade mitigada.
8. Mantém-se, portanto, a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O agravo de instrumento somente é cabível nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, admitindo-se mitigação apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação.
2. O indeferimento de produção de prova, ausente situação de urgência, não autoriza a interposição de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo Interno AI nº 011179002677, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 04.09.2018; TJES, AI nº 5004332-23.2023.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 18.08.2023; TJES, AI nº 5007224-36.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 25.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342114

PROCESSO Nº
5019026-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Advogados do(a) AGRAVANTE: DYNA HOFFMANN ASSI GUERRA - ES8847-A, HELIO JOAO PEPE DE MORAES - ES13619-A
AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SAO RAFAEL LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: RODRIGO DE SOUZA GRILLO - ES6766-A

VOTO

(Mérito)

Conforme o relatório, trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que, em síntese, não conheceu do agravo de instrumento em razão da sua ausência de cabimento, tendo em vista a ausência de previsão no rol do art. 1.015, do CPC e a ausência de urgência capaz configurar a inutilidade da questão quando do julgamento de eventual recurso de apelação.

Em suas razões recursais o agravante sustenta, em suma, que o recurso cabível é o agravo de instrumento.

Destaco, de início, que não vislumbrei no arrazoado fundamento suficiente ao exercício de juízo de reconsideração, razão pela qual trago o feito a julgamento plenário.

Ressalto, outrossim, haver dialeticidade no presente agravo interno, sobretudo porque em suas razões o agravante sustenta o cabimento do agravo de instrumento.

A decisão monocrática, ora agravada, fora proferida nos seguintes termos:

Compulsando os autos, verifico que o recurso é manifestamente incabível, uma vez que a decisão recorrida não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, situação que não permite o manejo de agravo de instrumento.

Em igual entendimento, a doutrina leciona que
no novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei.

Na mesma trilha caminha a jurisprudência, vejamos:

A escolha do legislador do CPC/15, ao editar o artigo 1.015, foi a de estabelecer um rol taxativo de hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, superando a ampla recorribilidade das decisões interlocutórias que se verificava no Código Buzaid .
[...] 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 011179002677, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 12/09/2018)

Embora o STJ tenha de certa forma mitigado a taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC
, tal tese não se aplica a hipótese dos autos, haja vista a ausência de urgência capaz configurar a inutilidade da questão quando do julgamento de eventual recurso de apelação.

Neste sentido:

A decisão que determina a produção de prova técnica pericial não consta do rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, sendo inaplicável, na hipótese, a tese da "taxatividade mitigada". 2. O juiz, enquanto destinatário da prova, pode determinar a produção de prova pericial, inclusive de ofício, nos termos do art. 370, caput, do Código de Processo Civil.
(Data: 18/Aug/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5004332-23.2023.8.08.0000. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

As razões recursais, nos termos em que vertidas no agravo de instrumento, voltam-se ao indeferimento de seu pedido de produção de prova, manifesta na exibição de documentos, circunstância que não se amolda às hipóteses de cabimento previstas no rol do artigo 1.015, do CPC.
(Data: 25/Oct/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5007224-36.2022.8.08.0000. Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, pois manifestamente inadmissível, nos moldes do artigo 932, inciso III, do CPC.

Conforme se observa, a decisão monocrática concluiu pelo não conhecimento do recurso tendo em vista a sua flagrante inadmissibilidade, uma vez que a decisão agravada não encontra previsão no rol do art. 1.015, do CPC, tampouco se viu demonstrada a urgência capaz configurar a inutilidade da questão quando do julgamento de eventual recurso de apelação.

Por derradeiro, oportuno ressaltar que eventual nulidade ou prejuízo em razão da não produção da prova pretendida pode ser reconhecida em sede de apelação cível.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)